Tribunal: TJDFT
Processo: 0707554-49.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
DESPACHO De modo a se garantir o contraditório, bem como se evitar futuras nulidades processuais, voltem os autos à Secretaria, para que certifique o transcurso in albis do prazo para a embargada/ré SOCIEDADE EDUCACIONAL FÊNIX LIMITADA apresentar resposta aos embargos de declaração opostos aos ID ́s 29197504 e 29270152, ou, conforme o caso, junte aos autos eventual contraminuta por ela apresentada. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora